Tribunal: TJMT
Processo: 1022538-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
RAI no 1022538-77.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Tradens Participações, Administração e Agronegócios Ltda e Breno Borges de Camargo, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência posta na ação de reintegração de posse de servidão de passagem, promovida por Odete Mendes Kanenoo e José Claudio Nepomuceno Mendes, para expedir o mandado de reintegração de posse em favor dos autores para uso da estrada localizada na fazenda de propriedade da parte requerida por meio de servidão de passagem para o imóvel rural descrito na inicial e, ainda, para determinar que a parte requerida proceda com a imediata suspensão de qualquer obstáculo ou impedimento de passagem dos autores ao seu imóvel rural, fornecendo-lhes, se for o caso, quantas cópias de chaves de porteiras, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais ).
Para tal desiderato, sustentam que não há qualquer documento acostado à inicial que comprovem os fatos alegados pelos agravados; que a determinação sem ressalvas para a reintegração da posse e para o fornecimento de quantas cópias de chaves das porteiras sejam solicitadas, vai além do que garantir o direito à passagem, tendo em vista a violação direta do direito real de propriedade, bem como a sua segurança e segurança do seu patrimônio.
Alegam que não se trata de imóvel encravado, uma vez que este faz divisa de um lado com Fazenda Cordilheira e de outro a Fazenda Santa Aparecida, matriculada sob n.o 20.389, sendo que através de ambas há acesso do Sítio Pirizal até a via pública (MT -175).
Aduzem que jamais tiveram conhecimento de qualquer tipo de acordo, seja judicial, extrajudicial, verbal ou escrito, levado a efeito entre a Sra. Lucia Nepomuceno Mendes e o Sr. Benedito do Amaral, antigo proprietário da então denominada Fazenda Garças, pois, sequer constou o seu registro na matrícula do imóvel em questão.
Salientam que a atual estrada interna da Fazenda Cordilheira corta o imóvel ao meio, de modo que o trânsito intenso de pessoas estranhas, como ocorre frequentemente, causa uma série de inconvenientes e expõe sobremaneira a segurança da propriedade em si e de seus bens móveis e semoventes, bem como que eles já construíram às suas expensas, o novo corredor de acesso da via pública até o Sítio Pirizal, obedecendo a todos os critérios legais, conforme atesta o Laudo Técnico Pericial e os respectivos comprovantes das despesas empenhadas para tanto, não havendo justificativa para o acolhimento do pedido vindicado.
Requer a concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada.
O indeferimento do pedido se impõe.
No caso, os autores/agravados promoveram a ação de reintegração de posse de servidão de passagem sob o fundamento de que estão sendo impedidos de acessar o imóvel de sua propriedade que ali residem e utilizam da estrada que atravessa a propriedade dos requeridos/agravantes, há 35 anos.
O juízo a quo deferiu o pedido porque entendeu que os documentos que instruíram os autos são suficientes para embasar a concessão da tutela pretendida, “tendo em vista que há demonstração de que parte autora detém o direito à utilização da estrada que fica localizada no imóvel dos requeridos” e estão sendo impedidos de utilizar-se desta, restando caracterizado possível prática de esbulho (Id. 6443492).
Neste juízo de cognição sumária, não se verificam elementos aptos a alterar a decisão agravada.
É sabido que para deferimento da medida liminar, em ação de reintegração de posse, é necessária a demonstração do exercício anterior da posse sobre o imóvel, o esbulho e a respectiva data, como a perda da posse (art. 561 do CPC).
No caso, não obstante as alegações do recurso, restou incontroverso que a passagem discutida na demanda se trata, efetivamente, de caminho que os agravados utilizam há mais de uma década para acesso às suas terras, conforme o acordo homologado no ano de 2004, pelo Juízo da Comarca de Cáceres, na Ação de Manutenção de Posse no 11/2004, entre sua genitora e o antigo proprietário do imóvel que atualmente pertence aos requeridos/agravantes (Id. 36062778 dos autos de origem).
Independentemente de a servidão de passagem estar ou não registrada na matrícula do imóvel, nos termos da Súmula 415 do STF há possibilidade de sua proteção possessória.
Ademais, inegável que ocorreu a obstrução pelos agravantes, conforme eles mesmo afirmam, de que já adotaram todas as medidas necessárias à remoção da passagem, construindo às suas expensas, o novo corredor de acesso da via Pública até o Sítio Pirizal, que é de propriedade dos agravados. Logo, deve ser mantida a liminar que deferiu a reintegração de posse.
Importante consignar que eventual discussão sobre o direito à posse de servidão de passagem e a inexistência de propriedade encravada é questão que envolve o mérito da demanda e deve ser comprovada durante a instrução.
Outrossim, não se verifica que a abertura de passagem em favor dos agravados cause prejuízo aos agravantes, pois mantém a situação fática existente.
Diante desse contexto, por ora, deve ser mantida a decisão.
Com essas considerações indefiro pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator